Tribunal: TJES
Processo: 5003282-42.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003282-42.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRAILDES BRITO RAMOS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente IRAILDES BRITO RAMOS.
Recursos conhecidos, por preencherem os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma quanto ao capítulo referente ao arbitramento do
quantum
de compensação por danos morais, conforme voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUSA AO RELIGAMENTO DE ENERGIA APÓS PAGAMENTO DE DÉBITOS EM ATRASO. SUPOSTA IRREGULARIDADE DA INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DOS ART. 172 E 173 DA RES. 414/2010 DA ANEEL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA APRECIAÇÃO DE MÉRITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes. A Recorrente EDP insurge-se contra a sentença que reconheceu a abusividade da recusa de religamento de energia elétrica após a quitação de débitos em atraso, condenando a EDP ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e ao restabelecimento do serviço. De outro giro, o Recorrente IRAILDES pugna pela majoração do
quantum
arbitrado para compensação de danos morais.
2. Quanto ao recurso apresentado pela EDP, destaco, desde logo, que, havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.
3. Ademais, verifico que se evidenciou, na origem, a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente EDP no que se refere à sua recusa ao restabelecimento de energia elétrica, com fulcro em constatação de irregularidade na instalação do consumidor. Faço notar que duas hipóteses distintas autorizam a suspensão do serviço pela prestadora: a) uma relativa ao inadimplemento (que ocorreu, sanado após o pagamento dos débitos em aberto), nos termos do art. 172 da Res. 414/2010 da ANEEL; b) outra por razões de ordem técnica ou de segurança da unidade consumidora, nos termos do art. 171 da Res. 414/2010 da ANEEL.
4. Destaca-se que, em relação a cada uma das causas que autorizam a suspensão do serviço, existem prazos de notificação ao consumidor (conforme art. 173 da Res. 414/2020 da ANEEL) que devem observados pela prestadora, sob pena de caracterização de suspensão indevida (art. 174, Res. 414/2010 da ANEEL).
5. No caso dos autos, embora o fornecimento de energia elétrica já estivesse suspenso em razão da inadimplência, não poderia a EDP se recusar ao restabelecimento do serviço, após pagos os débitos, com fulcro em justificativa de ordem técnica sem antes notificar o consumidor da irregularidade existente, sendo certo que não há comprovação da expedição de comunicação adequada (art. 173, § 2º, Res. 414/2010 da ANEEL) ao Sr. IRAILDES quanto ao problema constatado, tampouco com a antecedência exigida na legislação de regência (prazo de 3 dias úteis), a denotar a suspensão indevida (no caso, recusa de religamento) do fornecimento de energia elétrica.
6. Por outro lado, quanto aos danos morais, embora compreenda que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial do consumidor, tenho que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é elevado para o caso em apreço, uma vez que destoado dos critérios de arbitramento dos danos extrapatrimoniais, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual se mostra justificável a readequação do montante para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
7. Em virtude da redução operada nos danos morais (consideradas as particularidades do caso, gravidade da conduta, extensão do dano e capacidade econômica das partes), rejeito o recurso apresentado pelo Sr. IRAILDES.
8. Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por IRAILDES BRITO RAMOS, enquanto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95)
.
9. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO o Recorrente IRAILDES BRITO RAMOS ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais, uma vez concedida a gratuidade da justiça, nos termos do §3º do art. 98 do CPC/15.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.